Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO (PROFESSOR) E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. EDITAL No 31/2022. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ESCOLHA. ÔNUS. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DESCRIÇÃO INADEQUADA DO EDITAL. DIFICULDADES DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL PELA PRÓPRIA CANDIDATA.
1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a subscritora do edital do concurso público para o qual se inscreveu a impetrante e tem capacidade para eventualmente corrigir a ilegalidade arguida, razões pelas quais possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
3. “O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).
4. O art. 3o da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que o desconhecimento da norma não pode utilizado para se eximir de seu cumprimento, motivo pelo qual é legítimo que o edital apenas cite as normas que indicam as enfermidades ou as condições que são consideradas como deficiência.
5. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital previu, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria optar por esse grupo no ato da inscrição do concurso, com consequente comprovação da condição de saúde e do respectivo enquadramento legal, sob pena de indeferimento da solicitação. Dispôs, ainda, que todas as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
6. O conjunto probatório demonstra que o alegado impedimento para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência decorre de ato praticado pela própria candidata/impetrante, que, de livre vontade, permitiu que terceira pessoa fizesse sua inscrição para as vagas de ampla concorrência e não para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. É descabido que, após a realização e divulgação do resultado das provas, a candidata ingresse em juízo para que a nota obtida na ampla concorrência seja transferida para o grupo para o qual não se inscreveu.
7. Independentemente de possuir ou não deficiência, a impetrante não provou que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não demonstrou qualquer dificuldade e/ou impedimento para fazê-lo nem o descumprimento das regras editalícias pelos impetrados, razões pelas quais não há ato coator a ser sanado.
8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.